Tribunal: TJSP
Processo: 1053952-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ISSQN – Município de São Paulo – Ação anulatória julgada improcedente – Desenquadramento da autora (escritório de advocacia) do regime privilegiado, em razão da falta de envio da Declaração Eletrônica das Sociedades Uniprofissionais (D-SUP), prevista no art. 6o da Instrução Normativa SR/SUREM no 13/15, que regulamentou o art. 15, § 10, da Lei Municipal no 13.701/03 – Descumprimento de

Ementa:
ISSQN – Município de São Paulo – Ação anulatória julgada improcedente – Desenquadramento da autora (escritório de advocacia) do regime privilegiado, em razão da falta de envio da Declaração Eletrônica das Sociedades Uniprofissionais (D-SUP), prevista no art. 6o da Instrução Normativa SR/SUREM no 13/15, que regulamentou o art. 15, § 10, da Lei Municipal no 13.701/03 – Descumprimento de obrigação acessória, todavia, que não tem o condão de afastar o regime especial a que faz jus a autora por expressa disposição legal – Sentença reformada. Recurso provido.